Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0729197-21.2022.8.07.0000 REQUERENTE: HELIAS SILVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da petição e documentos juntados pela Defensoria Pública do Distrito Federal (IDs 39219118 a 39219121), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator